Tribunal: CARF
Processo: 17698.000124/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17698.000124/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.249 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
AUTO LOCADORA GUANABARA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. DESPACHO DECISÓRIO EM CONSONÂNCIA COM O
DETERMINADO NA MESMA DECISÃO JUDICIAL
Deve ser mantido o Despacho Decisório que trata de compensação de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos créditos
sejam decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, quando emitido
em consonância com o determinado na mesma decisão judicial e com as
normas legais vigentes aplicáveis à matéria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17698.000124/2011-58
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000124/2011-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que
homologou parcialmente pedido de ressarcimento combinado com declarações de compensação
relativo a pagamento a maior, a título de Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, que se
alega terem sido recolhidas indevidamente pelo sujeito passivo.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara,
reproduzo o Relatório da decisão de piso (os destaques são do original):
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada contra Despacho Decisório,
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas-RS, que indeferiu
totalmente Pedidos de Compensação (PER/Dcomp), relativos a créditos de Pis e Cofins
dos períodos de 02/1999 a 01/2004 lastreados na decisão judicial transitada em julgado
em 24 de fevereiro de 2006, no âmbito do Mandado de Segurança n°
1999.71.01.000693-0, considerando ainda decisões proferidas no âmbito dos MS
2009.71.10.004324-7 e MS 5004167-84.2010.404.7110.
A interessada quantificou os créditos em R$ 2.999,78 (R$ 2.509,81 + R$ 489,97),
conforme planilhas de cálculo dos créditos pleiteados, com valores atualizados até
9/2010 (fls. 24/26).
Dentre outros documentos, o processo foi instruído pela DRF Pelotas com consulta às
informações disponíveis no sítio da Justiça Federal na Internet, referentes aos processos
judiciais MS n° 1999.71.01.000693-0/RS (fls. 1063/1111); MS n° 2009.71.10.004324-
7/RS (fls. 1112/1181) e MS n° 5004167-84.2010.404.7110/RS (fls. 1182/1245); bem
como cópia integral do processo administrativo n° 17698.001135/2008-50, que trata da
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado (fls.
58/229).
O contribuinte ingressou, em 17/09/2008, com Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado. O pedido, analisado através
do processo administrativo n° 17698.001133/2008-61, foi indeferido, através de
Despacho Decisório proferido em 02/10/2008 (fl. 121/123), por não ter atendido o
disposto no art. 51, § 2°, inciso III, da IN SRF n° 600, de 28/12/2005, ou seja, por não
ter havido o reconhecimento do crédito pela decisão transitada em julgado.
O contribuinte interpôs recurso administrativo, que teve negado o provimento através do
Parecer 27 - SRRF10/Disit, de 21/09/2009 (fls. 138/144). Tentou Recurso Voluntário ao
Conselho de Contribuintes, que não prosperou por falta de previsão legal, tendo sido
informado, através do Ofício n° 986/09/ARF/RGE/RS, de 13/10/2009, estarem
exauridos os recursos na esfera administrativa (fl. 165).
Ingressou, então, com o Mandado de Segurança n° 2009.71.10.004324-7/RS, pleiteando
a habilitação que havia sido negada administrativamente. Foi proferida sentença,
publicada em 12/08/2010, concedendo a segurança para reconhecer o direito à
habilitação do crédito, conforme pretensão da impetrante, fundamentada no
reconhecimento implícito do direito creditório, quando da declaração de
inconstitucionalidade da lei contestada na ação original.
A Fazenda Nacional recorreu da sentença, porém a apelação foi recebida apenas no
efeito devolutivo. No estrito cumprimento da sentença, que apenas determinava a
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000124/2011-58

habilitação do crédito, houve despacho administrativo em 19/11/2010, para efetuar a
habilitação no sistema próprio da RFB, que permitiria à interessada a transmissão de
futura(s) PER/DCOMP's em meio eletrônico (fls. 201/202).
Após obter a segurança reconhecendo o direito à habilitação, a empresa protocolizou,
junto à Agência da RFB em Rio Grande (RS), Declarações de Compensação em papel,
com uso do formulário aprovado na IN/RFB n° 900/2008, solicitando juntada ao
processo de habilitação. Tais fatos, ocorridos em 24/09/2010 foi anterior ao
conhecimento do despacho administrativo que permitiria a apresentação de DCOMPs
eletrônicas.
Tal procedimento, não reconhecido pela RFB em razão do disposto nos artigos 71, 98
§2°, 34 §1° e 39 §1° da IN RFB n° 900/2008, implicaria considerar não declarada a
compensação, e na constituição/cobrança dos respectivos créditos/débitos (conforme
§3° do art. 39 da IN RFB n° 900/2008).
Ao tomar conhecimento dos termos da habilitação, e sofrer cobrança de débitos
declarados em DCTF, a empresa, inconformada com a tramitação estabelecida pela
RFB, ingressou com novo Mandado de Segurança (n° 5004167-84.2010.404.7110/RS),
postulando ordem para que a autoridade coatora se abstivesse de manter registro de
débito relativo aos pedidos de compensação de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, bem como se abstivesse de aplicar sanções fiscais ou outras
medidas coercitivas. A discussão judicial evoluiu para a análise da possibilidade da
empresa entregar declaração de compensação antes da formalização administrativa da
habilitação decidida judicialmente. Em sede de apelação, ficou decidido conforme a
seguinte ementa (fls. 1217/1218), que transitou em julgado em 24/08/2012:
"TRIBUTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP.
EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA INSUBSISTENTE A TEOR DE
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL.
Correto o procedimento adotado pelas impetrantes, para proceder a declaração
do crédito, pois o §1° do art. 34 da IN RFB 900/08 possibilita a declaração de
compensação pelo formulário em papel constante no anexo VII, quando há
impossibilidade de fazê-lo pelo sistema PER/DCOMP.
Não se justifica a exigência de que as impetrantes venham requerer novamente
habilitação do crédito, tampouco que a declaração venha a ser realizada via
sistema eletrônico PER/DCOMP, pois ao tempo da apresentação das declarações
de compensação em formulário de papel, o crédito já havia sido habilitado, ainda
que por força da ordem no mandado de segurança 2009.71.10.004323-7.
Ressalve-se o direito da Fazenda de não homologar os créditos das impetrantes,
por motivos outros que não a forma como realizado o pedido. "
Assim, em obediência à determinação judicial, foram acolhidas a Declaração de
Compensação apresentada em 24/09/2010, e houve a formalização do presente processo
administrativo, necessário para análise das compensações pretendidas.
Em 25/09/2013 a DRF Pelotas proferiu o Despacho Decisórios 377 (fls. 1246/1255)
qual foi analisado direito creditório e o pleito compensatório da Empresa, tendo o
mesmo sido indeferido, dado que a empresa após reiterada intimação, deixou de
apresentar os comprovantes solicitados, necessários para verificar a pertinência e
exatidão dos valores lançados em sua contabilidade, impossibilitando a verificação de
liquidez e certeza dos créditos alegados de Cofins e Pis. Como resultado do
indeferimento, o contribuinte foi intimado também a pagar os débitos cuja compensação
não foi homologada.
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000124/2011-58

Ato contínuo, foi também efetivado o lançamento da multa isolada de 50% sobre o
valor correspondente ao crédito objeto das DCOMPs não homologadas, totalizando o
valor de R$ 1.499,89, tendo como marco para o fato gerador a data de 24/09/2010 (data
de entrega da declaração) e como base legal o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/10. Como o reconhecimento do direito
creditório estava atrelado ao processo de verificação dos créditos, o Auto de Infração
dessa multa por compensação indevida foi anexado ao autos principais.
Cientificada em 22/10/2013, a Empresa apresentou tempestivamente, 21/11/2013
(Envelope Postagem a fls. 1262) Manifestação de Inconformidade a fls. 1263/1273
através da qual contesta as conclusões do Despacho Decisório. Argumenta que o ato
decisório adota fundamentos jurídicos que não lhe dão suporte de validade e que ignora
as comprovações colacionadas no curso do ação fiscal e que evidenciam o montante
passível de compensação, possibilitando apurar o indébito com a mais absoluta
segurança. Alega ter apresentado demonstrativo de composição da base de cálculo das
contribuições, balancetes e DIPJ's, comprovantes de pagamentos e guias de depósitos
judiciais.
Argumenta que o exame dos pagamentos jamais poderia ser estabelecido sem a a
consulta aos próprios dados da RFB, mesmo que o contribuinte não mais detivesse os
comprovantes em seus arquivos. Observa que, face ao conteúdo da coisa julgada
material advinda da ação mandamental que reconheceu seu direito de não incluir na
base de cálculo das contribuições valores estranhos à receita auferida na venda de
mercadorias e serviços, qualquer outro elemento integrante da receita bruta não pode e
não deve integrar a base de incidência. Nesse sentido, também defende que se os
registros identificam receita financeira, há presunção legal de que essa receita realmente
seja financeira e não de qualquer outra natureza.
Requer a realização de perícia contábil. Para tanto, formula quesitos e indica assistente
técnico.
Observo que ao presente processo de verificação de créditos foi juntada a impugnação
ao lançamento de multa isolada, que compõe processo administrativo anexado ao
presente. Sendo assim, referida peça impugnatória será apreciada apenas no respectivo
processo”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/Porto Alegre), por meio do Acórdão no 10-63.013 - 2a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 1305
a 1312)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
Ementa: DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E
LIQUIDEZ. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa. Para tanto, a escrituração contábil e fiscal deve
ser apta a confirmar de maneira clara a fidedignidade dos fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000124/2011-58

Irresignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância
e tendo sido regularmente cientificada em 24/10/2018 pelo recebimento da Comunicação no
(006) 626/2018, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas - RS, como se atesta pelo
Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 1316), em 21/11/2018 a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (doc. fls. 1319 a 1329), como se extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls.
1317).
Em seu Recurso, basicamente reiterando o que já havia arguido em primeira
instância, a empresa alega, em síntese, que:
a) teria trazido robusta documentação aos autos, as quais, a seu ver,
possibilitariam evidenciar o montante dos indébitos passíveis de
compensação, sendo estes: “a composição das bases de cálculo das
contribuições, acompanhados de cópias de balancetes e DIPJs, do
período de apuração dos créditos e comprovantes de pagamentos
consubstancias nas guias de depósitos judiciais”, documentos os quais
“conjuntamente com as informações que já estão em poder da própria
Receita Federal do Brasil, em sua base de dados, são suficientes para
apurar o montante do indébito com a mais absoluta segurança”;
b) a própria Receita Federal teria afirmado que a apresentação das DIPJ seria
irrelevante, “pois tais informações já constam em sua base de dados” e “o
mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação as comprovações dos
pagamentos de PIS e COFINS2, já que estas informações também constam
na base de dados da Receita”, sustentando nesse sentido que o art. 29 do
Decreto no 7.574/2011 estabelece que, “quando o interessado declarar que
fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”;
c) se os lançamentos contábeis servem para possibilitar à Fazenda fiscalizar a
regularidade das informações prestadas pelos contribuintes e os valores
efetivamente submetidos à tributação, “também devem servir para que os
mesmos subjacentes registros comprovem os fatos por ele identificados”,
ou seja, “se nestes registros identifica-se que o contribuinte auferiu receita
financeira há presunção legal de que de fato essa receita é financeira e
não qualquer outra”;
d) em relação aos tributos federais cujos fatos geradores ocorreram no mesmo
período, “não sobrevieram lançamentos de ofício, que poderiam ser
fundados em alguma irregularidade da escrituração contábil ou fiscal da
recorrente, pelo que importa o reconhecimento da veracidade de todas as
informações prestadas, ainda se confortadas aos documentos careados
aos autos e as informações da base de dados da própria autuante, que
devem ser por ela apresentados, sendo impositiva assim a reforma do
julgado recorrido”;
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000124/2011-58

e) não havia qualquer ação em curso, à época dos fatos, que tivesse por
objeto aferir a regularidade das declarações prestadas quanto aos
elementos constituintes das receita auferidas nos períodos em questão,
apenas discussão judicial a respeito da inconstitucionalidade da base de
cálculo das contribuições ao PIS e ao COFINS, de forma que não seria
possível “exigir do contribuinte a guarda de todo e qualquer documento
do ano de 1999, quando, já hoje, transcorridos mais de dezenove anos,
tendo a recorrente apresentado todos os documentos que possuía, e que
são suficientes a constatação dos valores objeto do presente”;
f) pela análise isenta dos livros contábeis apresentados, conduzidas por
critérios técnicos próprios, seria possível “identificar, com suficiente
segurança, a natureza e origem das receitas auferidas no período,
constatando assim o direito creditório da recorrente”;
g) pelo conteúdo da coisa julgada material advinda das ações mandamentais,
se atesta que estas teriam reconhecido o seu direito de não incluir na base
de cálculo das contribuições de PIS e COFINS valores estranhos à receita
auferida na venda de mercadorias e/ou prestação de serviços, bem como a
compensar os valores indevidamente recolhidos a maior pela incidência
indevida daquelas contribuições sobre base maior que a definida, sendo
cristalino que qualquer elemento integrante da receita bruta não pode e não
deve integrar a base de incidência das contribuições ao PIS e a COFINS, e,
para apurar tais valores, seria suficiente a documentação acostada e, “por
exclusão lógica, se chega aos valores de crédito que faz jus a recorrente”;
h) a Administração Tributária, “ao cumprir seu múnus público, deve sempre
se pautar pela verdade material, objetivando alcançar a realidade dos
fatos, independentemente da verdade formal que se apresente”, de forma
que, “mesmo que a recorrente não possua a integralidade da
documentação que julga o Fisco necessária para a averiguação da
certeza e liquidez do crédito, e que supostamente não estaria em sua base
de dados, o que se admite por sabor ao argumento, o direito ainda assim
se mostra hígido, sob pena de ocorrer o enriquecimento sem causa do
Fisco, especialmente em relação aos valores dos depósitos judiciais
convertidos em renda”; e
i) caso este Conselho conclua que as provas até então apresentadas não sejam
suficientes para dar conta da integralidade dos créditos, e em observância
ao princípio da busca da verdade, “postula seja baixado o feito em
diligência para que a Receita Federal aponte, retirando de sua base de
dados, os valores recolhidos a título de PIS e COFINS no período de 1999
a 2004, determinando ainda a realização de perícia, conforme já
requerido, para, pelos documentos e informações disponíveis, apurar o
montante de receita bruta auferida no período”.

Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000124/2011-58

Foi com esses argumentos que a recorrente requereu que “seja reformada a
decisão ora recorrido, cancelando a cobrança vinculada ao processo em epígrafe e ao despacho
decisório, requerendo seja reconhecido, de forma integral, o direito creditório da recorrente do
período para, ao final, conceder o ressarcimento, homologando todas as respectivas
compensações realizadas.
Subsidiariamente, caso entendam que não há segurança quanto as alegações da
recorrente, o que se admite por sabor ao argumento, requer a baixa em diligência para apurar,
através de perícia e intimação da RFB para apresentar os valores recolhidos de PIS e COFINS,
para apurar a totalidade do crédito da recorrente para, ao final, reconhecer o direito dando
provimento ao presente recurso.
Ainda subsidiariamente, reconhecer o direito creditório e homologar as
compensações realizadas ao menos em relação aos comprovantes de depósitos judiciais
(acostados aos autos) que foram convertidos em renda para União nas ações mandamentais,
sob pena de enriquecimento sem causa”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não há arguição de preliminares, de sorte que se passa então à análise de mérito.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000124/2011-58

Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com a Manifestação de Inconformidade pela não
homologação de declarações de compensação formuladas para se compensar débitos tributários
com créditos oriundos de ação judicial transitada em julgado, relativos à Contribuição para o
PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Busca a recorrente ver reconhecido seu direito a crédito, após a decisão judicial
que lhe foi favorável nos autos do Mandado de Segurança no 1999.71.01.000693-0, impetrado
com vistas a ter reconhecida a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das
contribuições estabelecido pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998. A sentença transitou em
julgado em 24/02/2006.
Apesar do indeferimento inicial do pedido de habilitação ao crédito decorrente de
ação judicial, a formalidade foi afastada por determinação expressa de sentença obtida em outra
ação judicial, o Mandado de Segurança no 2009.71.10.004324-7, tendo sido então realizada a
habilitação ao crédito exigida pelo art. 51 da Instrução Normativa RFB no 600/2005.
Do Relatório se extrai, assim, que se tem uma decisão judicial transitada em
julgado capaz de sustentar a possibilidade do indébito pelo alargamento da base de cálculo, a
possibilidade de existência dos pagamentos, pela conversão dos depósitos judiciais em renda, a
habilitação ao crédito formalmente exigida determinada por outra ação judicial e uma
Declaração de Compensação formalizada dentro do prazo prescricional quinquenal.
Resta então, a meu ver, o exame da liquidez e certeza do direito creditório a partir
das declarações prestadas pelo contribuinte à Receita Federal e de documentos de sua escrita
fiscal e contábil relativos aos períodos abrangidos pela declaração de compensação. Assim,
judicialmente superada a questão formal relativa ao indeferimento da prévia habilitação ao
crédito, a questão passou a ser fática, associada à liquidez e certeza do crédito pleiteado, como
dito.
Ou seja, o resultado das ações judiciais que lhe foram favoráveis permitiram à
recorrente apenas determinar a habilitação prévia requerida e reconhecer a inconstitucionalidade
do alargamento da base de cálculo das contribuições promovidas pelo art. 3o da Lei no
9.718/1998.
Tratou-se nessas ações apenas de matéria de direito, permitindo à autora a
formalização das declarações, sem prejuízo da prerrogativa da autoridade fiscal de analisar a
regularidade das compensações nelas declaradas, à vista das informações constantes dos sistemas
e das demais declarações e dos elementos de prova apresentados pelo contribuinte. Também não
se afastou sua prerrogativa de intimação do declarante para apresentar documentação hábil capaz
de comprovar os registros contábeis, sem a qual não haveria como se verificar a liquidez e
certeza do direito creditório, requisito indispensável à implementação da compensação.
E assim foi feito. Pela análise dos documentos trazidos pela contribuinte, a
autoridade administrativa não homologou as declarações de compensação, por meio do
Despacho Decisório no 377 - DRF/PEL/Saort (doc. fls. 1246 a 1255), sob o fundamento de que
(fls. 1254 e ss. – grifei):
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000124/2011-58

“No caso presente, os títulos contábeis registrados não esclarecem, suficientemente,
sobre os fatos contábeis compreendidos. A falta de acesso aos documentos
comprobatórios impossibilita a compreensão dos fatos, operações e metodologias
negociais subjacentes, e não há como excluir a possibilidade de tratarem-se, no todo
ou em parte, de receitas tributáveis na forma da LC70.
Conseqüentemente, e em que pese o resultado da ação judicial, que apenas tratava de
matéria de direito, sem que haja a apresentação de documentação hábil para
comprovar os registros contábeis, não há como verificar a liquidez e certeza do direito
creditório, requisito indispensável à implementação da compensação.
Desta forma, impõe-se a não homologação da compensação declarada pelo
contribuinte, em razão da inviabilidade do reconhecimento do direito creditório, tendo
em vista que a empresa não apresentou os comprovantes documentais solicitados nas
intimações realizadas, impossibilitando a verificação da liquidez e certeza do
respectivo crédito”.
Como relatado no referido Despacho Decisório, a recorrente foi intimada por
meio da Intimação no (006) 127/2013 a apresentar os comprovantes dos recolhimentos da PIS e
COFINS efetuados entre 03/1999 e 02/2004, usados como base dos créditos considerados na
DCOMP apresentada, e os comprovantes dos valores excluídos da base de cálculo de PIS e
COFINS, em razão da decisão judicial transitada em julgado. Em resposta, apresentou à
fiscalização planilhas de cálculos, cópias dos depósitos judiciais efetuados, DIPJ relativas aos
anos abrangidos e balancetes vinculados ao período.
Depois, por meio da Intimação no (006) 278/2013, considerando insuficientes as
informações trazidas, determinou-se novamente a apresentação de informação (mês a mês) dos
códigos contábeis, descrição das contas e respectivos valores (conforme registrado nos
balancetes apresentados) que compõem as exclusões da base de cálculo de PIS e COFINS,
totalizando os valores informados na DCOMP, além de comprovantes documentais (contratos,
recibos, faturas, boletos; notas fiscais, extratos, etc.) dos valores excluídos da base de cálculo de
PIS e COFINS.
Em resposta, se vê que a empresa apresentou novas planilhas, mas, em relação às
notas fiscais e outros comprovantes exigidos, limitou-se a manifestar o entendimento de que “o
faturamento, com o conceito que lhe atribuiu à decisão do STF, poderá ser confirmado nos
Livros Contábeis e nos Livros Fiscais do período, bem como, o recolhimento das contribuições
em questão”, alegando ainda que, “quanto aos documentos que originaram os registros dos
valores a serem excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, por ter transcorrido mais de
05 anos de sua data de emissão, não está mais sob nossa guarda. Verificamos também as
instituições financeiras, mas as mesmas somente mantém o arquivo dos documentos dos últimos
05 anos apenas, mesmo que nesse caso não se faça necessidade. Portanto, sua apresentação não
é possível".
O que se extrai dos autos, assim, é que, detentora do direito de excluir da base de
cálculo das contribuições as receitas não operacionais apuradas e regularmente intimada por duas
vezes a trazer documentos fiscais e contábeis hábeis comprovar o direito ao crédito postulado,
limitou-se a trazer, em essência, planilhas e as DIPJ dos diversos anos aos quais estaria associado
o indébito, sem trazer nenhuma nota fiscal, contrato, recibo, fatura ou qualquer outro elemento
de prova, o que levou a autoridade administrativa competente, no Despacho Decisório, a não
homologar as declarações de compensação apresentadas, como visto.
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000124/2011-58

Tendo a contribuinte buscado, ainda que judicialmente, reconhecimento de direito
creditório decorrente de recolhimento indevido ou a maior, deveria ter mantido tais documentos
em sua guarda até o deslinde final do pleito. É seu dever legal a conservação de livros e
comprovantes, bem como é prerrogativa da autoridade administrativa condicionar o
reconhecimento do direito creditório, nas compensações, à apresentação de documentos
comprobatórios.
Já em sede de Manifestação de Inconformidade, mais uma vez a empresa deixou
de apresentar os comprovantes documentais solicitados nas intimações realizadas e que levaram
à autoridade administrativa a atestar a impossibilidade de verificação da liquidez e certeza do
respectivo crédito e a inviabilidade do seu reconhecimento.
A não homologação também foi mantida pelo colegiado de piso, sob os mesmos
fundamentos. Vê-se que motivou a decisão desfavorável à contribuinte a constatação de que não
teria trazido ao processo documentos hábeis e idôneos para demonstrar a efetiva ocorrência de
pagamento indevido ou maior que o devido do tributo, como se extrai do voto condutor do
julgado, do qual peço vênia para agregar seus fundamentos à minha razão de decidir (fls. 1310 e
ss. – grifos nossos):
“É da essência da relação processual que as alegações sejam devidamente instruídas
com as respectivas provas. E destaque-se também que o momento para a apresentação
de provas na esfera administrativa é exatamente quando da apresentação da
impugnação ou da manifestação de inconformidade. Se o contribuinte não apresenta
tais provas em tal momento, nem especifica precisamente quais seriam estas, perde
assim o momento processual na esfera administrativa para apresentá-las ou ao menos
alegá-las.
(...)
De outro lado, deve se frisar que os elementos fundamentais para a solução da lide se
encontram basicamente em sua contabilidade e arquivos de documentos, portanto,
não sendo admissível qualquer dificuldade de acesso na busca dessas informações ou
dos respectivos documentos comprobatórios. Não é crível que o contribuinte tenha
dificuldade em apurar o que alega em seus próprios registros contábeis e arquivos no
curso da ação fiscal e dentro do prazo de 30 dias dado para a apresentação de sua
defesa.
(...)
Desta forma, impõe-se a não homologação da compensação declarada pelo
contribuinte, em razão da inviabilidade do reconhecimento do direito creditório, tendo
em vista que a empresa não apresentou os comprovantes documentais solicitados nas
intimações realizadas, impossibilitando a verificação da liquidez e certeza do
respectivo crédito.
Quanto ao pedido de perícia, a DRF Pelotas deixou muito claros todos os motivos para
o indeferimento do pleito. O conjunto probatório para tanto está firmado em
documentação apresentada (ou na insuficiência dela) pela empresa durante o
procedimento de fiscalização. À vista dos fatos, e nos termos do § 4o, do art. 16, do
Decreto no 70.235/72, entende-se que o processo está corretamente instruído, não
necessitando de produção de provas adicionais mediante encaminhamento em
diligência ou perícia, tendo precluído o direito a apresentação de novos documentos
pelo contribuinte”.
Por fim, mesmo conhecedora dos fundamentos que levaram o colegiado de
primeiro grau a manter a decisão administrativa, não trouxe qualquer documento ou elemento de
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000124/2011-58

prova capaz, a meu ver, de motivar a reforma da decisão recorrida. Limitou-se novamente, em
seu Recurso Voluntário, a sustentar que o grande volume documentos que trouxe, relativos ao
período de 5 anos que abrange o suposto indébito, seria suficiente para que a autoridade
competente para reconhecer o direito creditório chegasse aos valores de crédito a que faria jus.
Ora, ao contrário do que assevera a recorrente, entendo que não se pode exigir que
a autoridade administrativa assuma o ônus que é seu, decorrente do pedido de
restituição/compensação e, a partir dos lançamentos contábeis trazidos, “por exclusão lógica”,
como dito, apure os montantes que não se subsumiriam ao conceito de receita reconhecido
judicialmente, para então chegar aos valores de crédito a que faria jus, especialmente quando não
tenha trazido nenhum elemento capaz de comprovar tais valores.
Tampouco se sustenta a alegação feita pela empresa de que, caso sejam
identificados nos registros que o contribuinte teria aferido receita financeira, haveria presunção
legal de que “de fato essa receita seria financeira e não qualquer outra”. Foi exatamente isso
que sustentou a autoridade administrativa no Despacho Decisório, ao asseverar que “a falta de
acesso aos documentos comprobatórios impossibilita a compreensão dos fatos, operações e
metodologias negociais subjacentes, e não há como excluir a possibilidade de tratarem-se, no
todo ou em parte, de receitas tributáveis na forma da LC70” (grifei).
O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Como modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do
CTN, a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo oponível à Fazenda
Pública, sem o qual não há como se efetivar o encontro de contas pretendido pelo contribuinte.
Nesses termos, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito
em favor do contribuinte. Não restando comprovadas a certeza e liquidez do crédito do
contribuinte, não há como operacionalizar a compensação.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000124/2011-58

somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
Tenho mantido o entendimento de que é determinante o comportamento do sujeito
passivo desde a instauração do litígio. Ou seja, há de se constatar sua busca em comprovar o
alegado ainda em sede de Manifestação de Inconformidade e, uma vez ciente dos motivos pelos
quais os elementos de prova até então trazidos não foram considerados suficientes para seu
desiderato, também é seu o esforço de sanar as lacunas probatórias deixadas.

§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000124/2011-58

No meu sentir, no caso dos autos, em nenhum momento, desde o início do litígio,
se esforçou a recorrente em buscar suprir as lacunas deixadas. Ao contrário, se esforça em tentar
imputar à autoridade administrativa um ônus que nunca deixou de ser seu.
Quanto à defesa pela busca da verdade material, compartilho do entendimento
manifestado pelo i. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira no voto condutor do Acórdão no
3201-003.713, de sua relatoria (verbis – grifos nossos):
“Quanto às alegações de que o princípio da verdade material impende a aceitação
extemporânea de provas, suprimindo instância julgadora, é de se esclarecer que tal
princípio destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas
partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente
no sentido do cumprimento do seu ônus probandi.
A verdade material não se efetiva como um salvo conduto no qual o contribuinte
aguarda pelo momento que melhor lhe convier a apresentação de suas provas. O
ônus processual probatório é regido por dispositivos legais e se trata de um
requisito de admissibilidade dos pleitos de natureza creditório, exigindo sua
evidência desde a instauração do contencioso”.
A meu ver também não se encontram presentes os fundamentos para se propor a
realização de diligência. Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos, em momento oportuno,
as provas capazes de comprovar seu pretenso direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência
probatória deixada por ele.
Nesse sentido, peço também licença para agregar aos meus os argumentos
tomados do voto condutor do Acórdão no 3401-003.096, de relatoria do i. Conselheiro Rosaldo
Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
A meu sentir, então, deve ser rejeitada a proposição de diligência e negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário do contribuinte e rejeitar a proposição de diligência para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.249 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000124/2011-58

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital